Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-36.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003024-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MESQUITA DA SILVA - CPF: 045.873.231-10 (AGRAVANTE), JESSICA INGRID DE MORAES NEVES - CPF: 043.222.321-59 (AGRAVADO), DHAIANE LAURA DE MORAES NEVES - CPF: 043.189.251-29 (ADVOGADO), SERGIO ROSA DA SILVA - CPF: 045.457.148-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS BENS RETIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE NOTAS FISCAIS – MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DOS DEMAIS BENS MÓVEIS – VIABILIDADE PARA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA DE NATUREZA LOCATÍCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.467, II e 1.470, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – NOMEAÇÃO DA CREDORA COMO DEPOSITÁRIA FIEL DOS BENS COM INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA ACERCA DO ENCARGO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou a devolução de parte dos bens retidos, em razão de inadimplemento de aluguel, eis que comprovada a propriedade por meio de nota fiscal. Assim como merece prevalecer a decisão quanto à retenção dos demais bens móveis, a fim de garantir o pagamento da dívida, à luz dos artigos 1.467, II e 1.470, ambos do Código Civil, destacando-se que o caso se encontra sob tutela do Estado-Juiz para averiguação das questões que permeiam o contrato de locação, e também que foi nomeada a credora como depositária fiel dos bens, sendo ela intimada acerca do encargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar

interposto por
PAULO VICTOR MESQUITA DA SILVA
,
em face de decisão exarada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de R
eintegração de Posse de Bens Móveis c.c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1016046-72.2022.8.11.0041 proposta em face de
JESSICA INGRID DE MORAES NEVES
,

deferiu em parte a medida pleiteada, para determinar que a parte requerida proceda à devolução dos bens de propriedade do autor, 1 (uma) cama box casal e 1 (uma) máquina de lavar 12kg
, sendo que as despensas com relação a remoção dos bens ficarão a cargo da parte autora.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) A demanda cinge-se em torno da retenção de bens móveis por parte da agravada, que como locadora de um imóvel, agindo em desacordo com preceitos legais, rescindiu o contrato de locação e realizou o despejo forçado dos inquilinos, sendo o agravante um deles, retendo vários de seus bens móveis, condicionando a devolução dos bens ao pagamento de supostos débitos”; que “(...)a agravada rescindiu unilateralmente o contrato locatício, praticando exercício arbitrário de suas próprias razões expulsou os inquilinos do imóvel, apropriou-se de vários bens móveis do agravante, e passou a cobrar-lhes débitos, despesas e multas contratuais que entende serem devidas, condicionando a devolução dos bens ao pagamento dos supostos débitos”; que “(...) o pleito liminar foi parcialmente deferido em benefício do agravante, determinando que a parte requerida proceda a devolução dos seguintes bens de propriedade do autor: 1 (uma) cama box casal (id. 83352419) e 1 (uma) máquina de lavar 12kg (id. 83352420)”.

Destaca que a decisão está equivocada, pois considerou como propriedade do autor apenas a cama e a máquina de lavar, por terem sido apresentadas notas fiscais. Diz que houve excesso de cautela, sobretudo porque a propriedade dos bens se transfere pela tradição, presumindo-se ser o proprietário dos bens móveis aquele que detém a posse deles.

Acrescenta que “(...) o agravante nada deve à agravada, ainda que fosse devedor, a penhora dos bens que guarnecem o imóvel é ilegal, em razão da impenhorabilidade dos bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns do médio padrão de vida”.

Argumenta que “(...) o ato ilegal praticado pela agravada, qual seja: o exercício arbitrário das suas próprias razões nada tem a ver com o instituto do penhor legal, tese que ela intenta em sua defesa. Cumpre-nos frisar ainda que os fatos foram muito bem delineados nos autos, há registro de conversas entre a agravada e os inquilinos, além disso também foi untado nos autos dois áudios onde a agravada diz que irá vender os bens do agravante caso não faça o pagamento dos supostos débitos. Ainda nos autos constam as notificações extrajudiciais encaminhadas pela agravada onde ela própria confessa estar na posse dos bens do agravante, inclusive relacionando-os um a um. Não é crível que a atitude da agravada possa estar sob a proteção da justiça, a sua conduta temerária de lançar mão da “justiça pelas próprias mãos” agindo em desconformidade com a legislação em vigor, ingressou no imóvel locado sem prévia autorização do locatório ou do Poder Judiciário, inclusive trocando a fechadura do imóvel para impedir o acesso dos moradores, colocando-os na rua, além de ter se apoderado dos bens móveis do agravante. Essa atitude da requerida revela flagrante abuso de direito caracterizando exercício arbitrário de suas próprias razões!”.

Sustenta que “(...) Se a requerida pretendia retomar o imóvel locado, para o seu uso, ou em razão de atraso no pagamento dos alugueres ou qualquer outro motivo que seja, deveria ter proposto a medida judicial cabível, e não agir por conta própria, contrariando toda a legislação vigente. Ou seja, os atos praticados pela requerida na condução da situação em tela estão contaminados de ilicitude”.

Requer “(...) A manutenção da Gratuidade Judiciária nos termos da Leis 1.060/1950, e n. 7.115/83 c/c e do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), já deferida nos autos originários. (...) A reforma da decisão liminar para deferi-la integralmente nos termos em que foi pleiteada. Após a reforma da decisão, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo”; e no mérito, pede o provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida.

O pleito liminar foi indeferido.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão recorrida.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Ação de R
eintegração de Posse de Bens Móveis c.c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1016046-72.2022.8.11.0041 proposta por
PAULO VICTOR MESQUITA DA SILVA
, em face de
JESSICA INGRID DE MORAES NEVES
,

deferiu em parte a medida pleiteada, para determinar que a parte requerida proceda a devolução dos bens de propriedade do autor, 1 (uma) cama box casal e 1 (uma) máquina de lavar 12kg
, sendo que as despensas com relação a remoção dos bens ficarão a cargo da parte autora.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta provimento, eis que o
Juízo monocrático considerou demonstrada a propriedade de dois dos bens móveis discriminados na ação (cama box e máquina de lavar), em favor do autor/agravante, tendo em vista que foram apresentadas notas fiscais.

E quanto aos demais bens objeto da demanda – não há impedimento legal para a retenção, a fim de que garantam satisfação de crédito de natureza locatícia, à luz dos artigos 1.467 e 1.470, ambos do Código Civil.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POR POSSE NOVA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - RETENÇÃO BENS MÓVEIS - LOCATÁRIO - INADIMPLEMENTO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. Nos termos do o art. 1.467, II, do Código Civil, considera-se como credor pignoratício o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis inadimplidos. Desta forma, o locador tem a possibilidade de reter os bens móveis do locatário, a fim de garantir o pagamento do débito inadimplido. Dentro desse contexto, o art. 1.470 do Código Civil permite que o credor faça efetivo penhor antes mesmo de recorrer à autoridade judiciária, desde que haja perigo na demora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.008320-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 10/06/2022)

Ademais, repise-se o fundamento utilizado por ocasião da apreciação do pleito liminar, no sentido de que o Juízo “a quo” deverá analisar a situação fática e jurídica para verificação de descumprimento contratual (inadimplência e/ou excesso) para distribuir a justa tutela jurisdicional, salientando-se que a credora (Agravada) foi nomeada depositária fiel dos bens, cabendo a ela, portanto, cumprir os encargos atinentes a tal situação.

Com esses apontamentos, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão combatida:

“(...) Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.
[1]

Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora de devolução dos móveis especificados na inicial, vê-se, a
princípio,
a plausibilidade de suas alegações, com relação somente aos bens que comprovou ser de sua propriedade, quais sejam: 1 (uma) cama box casal (id. 83352419) e 1 (uma) máquina de lavar 12kg (id. 83352420).

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, poderá ser revisto a qualquer momento. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE
a medida pleiteada, para determinar que a parte requerida proceda a devolução dos bens de propriedade do autor 1 (uma) cama box casal (id. 83352419) e 1 (uma) máquina de lavar 12kg (id. 83352420), sendo que as despensas com relação a remoção dos bens ficarão a cargo da parte autora. Expeça-se o necessário.

No mais, nos termos do art. 1.467, inciso II e art. 1.470 do CC, é lícito ao credor de aluguéis apreender os bens móveis pertencentes ao devedor, que guarnecem o imóvel, não podendo a retenção recair sobre os bens absolutamente impenhoráveis, vejamos:

“Art. 1.467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção:

[...]

II - o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas.

Art. 1.470. Os credores, compreendidos no art. 1.467, podem fazer efetivo o penhor, antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem.”

Apesar de ser permitida a retomada da posse dos bens móveis do devedor, no caso o reconvindo, Sérgio Rosa, pela credora, ora parte reconvinte, como garantia do débito, no exercício regular de um direito, para a satisfação futura do seu crédito, deverá em ato contínuo requer a sua homologação judicial (art. 1.471 do CC) o que não foi observado pela reconvinte,
já que só o fez após a interposição da presente reintegração de posse.

Por outro lado, como há discussão quanto ao cumprimento do contrato de locação, por
cautela deste juízo
e considerando o interesse da parte credora, ora reconvinte, a nomeio como depositário fiel, com todos os deveres legais, dos bens móveis que estão em seu poder: 01 guarda roupa; 01 caixa de ferramenta; 01 ar condicionado split; 01 ar condicionado invert; 01 aparelho de som; 01 forno elétrico; 01 piscina de plástico e 01 toldo pré moldado,
determino
a sua intimação para ciência do encargo de
depositário
dos bens supracitados. Expeça-se o necessário.

Por fim, cite-se e intime-se a parte reconvinda, Sérgio Rosa, para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). (...)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023